Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. ARTIGO 137, §3o, II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA.
1. De regra, o cumprimento de sentença tem seu curso perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil). Ocorre que, segundo entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a execução individual de sentença proferida em julgamento de ações coletivas não se submete ao referido regramento na medida em que inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais oriundas do desse título judicial, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 137, §3o, inciso II. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal)